Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “LAURO PINHEIRO ADVOCACIA” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO em desfavor do CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do ora agravante, para que fosse “reservado, em seu favor, a quantia de 20% (vinte por cento) do débito cobrado, à título de honorários convencionais”, por ter atuado no feito de origem na qualidade de advogado do condomínio demandado. O escritório de advocacia (“LAURO PINHEIRO ADVOCACIA”) interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam reservados os honorários advocatícios, nos termos postulados na ação originária. Para tanto, o agravante defendeu, em suma, a reserva da verba honorária correspondente ao período em que atuou como patrono do réu, tendo em vista a previsão de cobrança de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, estabelecida na “CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA-QUARTA” da convenção do condomínio demandado. Acrescentou que os aludidos honorários são cumuláveis com aqueles fixados a título de sucumbência, podendo ser cobrados nos mesmo autos da ação originária, observando-se os “princípios da economia e celeridade processual”. É o breve relato. Decido. O art. 1.015, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC estabelecem as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Dentre tais hipóteses, previstas em rol taxativo, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere reserva de honorários advocatícios. Consigne-se, por relevante, que ao caso ora apresentado não cabe mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que prevalece no atual sistema processual civil, ao menos como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão da questão trazida pelo ora agravante, porquanto a questão atinente à reserva de honorários advocatícios pode ser objeto de ulterior apreciação em recurso de Apelação. A propósito, dentre os precedentes jurisprudenciais colacionados pelo ora agravante, somente um deles a questão foi tratada em sede de Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão agravada foi prolatada em Ação de Execução, estando, assim, o referido agravo abarcado na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento a este Agravo de Instrumento, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Assinala-se que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator